Tribunal: CARF
Processo: 10580.726320/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726320/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.196 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2020
Recorrente
SÉRGIO CARLOS MARQUES DA CONCEIÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. GLOSA DE DESPESAS
MÉDICAS
E
INSTRUÇÃO.
COMPROVAÇÃO
POR
MEIO
DE
DOCUMENTOS IDÔNEOS. IMPROCEDÊNCIA.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde, bem como com instrução os pagamentos comprovados
mediante documentos hábeis e idôneos, dentro dos limites previstos na lei.
Inteligência do art. 80 do Decreto 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR).
O contribuinte não obrou comprovar por documentos idôneos que demonstrem
a possibilidade de afastar a glosa do Imposto de Renda
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726320/2012-13
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.196 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726320/2012-13

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SÉRGIO CARLOS MARQUES
DA CONCEIÇÃO, contra o Acórdão de primeira instância, proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Salvador-BA (3a Turma da DRJ/SDR), no qual os membros
daquele colegiado entenderam ser improcedente a impugnação apresentada, relativo Notificação
de Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
“O interessado impugna auto de infração dos anos-calendário 2007, 2008, 2009, onde
foram glosadas as seguintes deduções:

O autuante aplicou a multa qualificada (150%), por julgar comprovado o intuito de
fraude na declaração sistemática de despesas não comprovadas em três exercícios
consecutivos.
O imposto resultante foi de R$ 34.911,87, elevando-se para R$ 98.234,06 com o
acréscimo dos juros de mora e da multa de ofício qualificada.
O impugnante argumenta, em síntese, que a multa foi indevidamente qualificada, pois
não foi demonstrado o dolo. Apenas não localizara ainda todos os comprovantes.
Algumas despesas sequer poderiam deixar de ter ocorrido. Formara-se em 2009 pela
Faculdade Unyhana. Logo, incorreu em despesas de instrução própria em 2007 e 2008.
Ele e sua genitora são associados do plano de saúde Santa Saúde, contribuindo em
média R$ 1.000,00. Apresenta exames e relatórios médicos e comprovantes de
participação em cursos preparatórios para concursos na Juspodium que permitiriam
concluir que as correspondentes despesas realmente ocorreram. Teria direito de deduzir
como dependente a sua irmã, que é incapaz para o trabalho por sofrer de câncer. As
contribuições para a previdência privada Mongeral, comprovadas pelos informes de
rendimentos, seriam superiores às parcelas acatadas pela fiscalização. Não teria obtido a
restituição do imposto retido na fonte, porque as declarações teriam ficado retidas em
"malha". Requer, por isso, a compensação do imposto retido na fonte com o imposto
apurado no lançamento de ofício.
Em seu Recurso Voluntário o recorrente pede o afastamento da multa qualificada,
apresenta informações complementares, em razão de não ter agido de forma dolosa ou a sonegar
o fisco, bem como pede o afastamento da multa isolada, alegando efeito de confisco das multas
aplicadas.
Diante dos fatos narrados, é relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.196 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726320/2012-13

O Recurso Voluntário é tempestivo e é de competência desse colegiado. Assim
passo a analisá-lo.
DAS DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Alega a recorrente que teria que ter sido aceito despesas com instrução. Ocorre
que nesse caso comungo da mesma conclusão que a DRJ de origem, abaixo transcrito:
As despesas de instrução própria na Faculdade Unyhana em 2007 e 2008 já foram
acatadas pela fiscalização, com base nos documentos de fls. 29/30. As despesas com
cursos preparatórios para concursos não são dedutíveis, além de não virem ao caso, pois
o limite individual desta dedução já foi aproveitado no lançamento.
DAS DEMAIS DEDUÇÕES
Nesse aspecto tomo por minhas as razões de primeira instância:
Apresenta elementos que afirma seriam indícios de haver incorrido em despesas
de saúde. Já foram acatadas as deduções a este título comprovadas com
documentos hábeis. São indispensáveis os comprovantes de pagamento, pois
deve restar comprovado que o ônus foi do contribuinte, uma vez as despesas
podem ter sido assumidas por planos de saúde ou terceiros. Já foi acatada a
contribuição para plano de saúde descontado dos seus rendimentos, conforme
comprovantes às fls. 47/50. Afirma haver contribuído para o plano de saúde
Santa Saúde, mas não apresenta comprovantes.
Afirma que teria direito de deduzir a sua irmã, que seria incapaz para o trabalho.
Não comprova, porém, este fato.
Alega não haver recebido restituição porque as declarações ficaram retidas em
"malha", o que não é verdade, como se verifica pelos extratos às fls. 143/148.
Afirma que contribuíra para a previdência privada Mongeral R$ 3.709,40 em
2007, R$ 4.817,88 em 2008 e R$ 5.366,92 em 2009. Mas os valores acatados
pela fiscalização, R$ 3.668,08, R$ 4.424,88, R$ 5.298,29, respectivamente, são
aqueles que constam dos documentos apresentados pelo interessado, às fls.
47/50. Não foram apresentadas provas de contribuições superiores.
DA MULTA QUALIFICADA
Foi aplicado ao recorrente a multa de 150%, por julgar comprovado o intuito de
fraude na declaração sistemática de despesas não comprovadas em três exercícios consecutivos.
A decisão de primeira instância assim se pronunciou:
“Quanto à qualificação da multa, não resta dúvida que o contribuinte informara
deduções exageradas, sistemáticas e repetidas em diversos exercícios, com o objetivo de
enganar a Administração e obter restituições indevidas. A prática reiterada destas
irregularidades por si só já basta para revelar o dolo, especialmente quando associada
aos valores significativos das restituições. Se isto não bastasse, há ainda evidência
concreta de que declarara dedução não só não comprovada, mas inexistente. É o caso da
contribuição para a previdência privada. Ele próprio admite haver pago para a Mongeral
R$ 3.709,40 em 2007, R$ 4.817,88 em 2008 e R$ 5.366,92 em 2009, como estaria nos
comprovantes de rendimentos. Mas declarara haver pago a esta entidade R$ 12.000,00
em 2007, R$ 16.000,00 em 2008 e R$ 16.298,29 em 2009. Justificada, portanto, a
qualificação da multa”.
Em processos administrativos fiscais, a sonegação, fraude ou conluio estão
previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, in verbis:
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.196 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726320/2012-13

Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72".
Conforme se denota do relatório fiscal, existem elementos consistentes para
aplicar a multa qualificada, uma vez que teria o recorrente incorrido em reiterada prática de
informações falsas à administração tributária.
Com isso entendo que deve ser mantida a multa qualificada de 150%.
DA MULTA DE OFÍCIO
Conforme se verifica do auto de infração a multa aplicada, o art. 44. da Lei n.°
9.430/96, assim dispõe:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
A referida multa é objetiva, e visa penalizar uma impontualidade.
Assim, não tem como deferir o pedido de redução da multa para 20% por faltar
indicativo legal para o presente caso.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para NEGAR
PROVIMENTO, mantendo as disposições do auto de infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.196 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726320/2012-13

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital